Tribunal: STF
Processo: HC 184695
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 574.894, in verbis:
     “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Sebastião de Sousa Macário apontando como autoridade coatora o Relator da ação originária no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0018650- 95.2020.8.19.0000). 
    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso preventivamente há mais de 1 ano e 5 meses, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121 do Código Penal Brasileiro. Irresignada, a defesa impetrou, com pedido liminar, na Corte estadual, alegando constrangimento ilegal ante o excesso de prazo. Todavia, a liminar ainda não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e-STJ fls. 7/8). 
    Na presente oportunidade, alega a defesa constrangimento ilegal ante o excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que "[a] instrução processual sequer se iniciou", afirmando que "[a] audiência anteriormente designada para o final do mês de abril fora cancelada", acrescentando que "[não] fora designada nova data de audiência. Sustenta que, após 01 ano 05 meses de prisão preventiva, o paciente é mantido indevidamente em cárcere invertendo-se a lógica processual da liberdade como regra". Ainda, "passados mais de 25 dias desde a impetração a liminar não fora apreciada", justificando "[a] urgência na análise do pedido em decorrência da existência de casos de covid19 no interior do complexo penitenciário de Pedrinhas, inclusive com óbito" (e-STJ fl. 4). 
    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura (e-STJ fl. 6).
    É o relatório, decido. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    No caso vertente, não houve manifestação do Tribunal acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Além disso, não há elementos suficientes para avaliar se eventual demora no exame da liminar referente ao writ originário é injustificada. Outrossim, não há informações seguras nos autos que atestem, de plano, que eventual demora decorre exclusivamente de uma atuação desidiosa do Poder Judiciário. 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, inclusive o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 
    Intimem-se”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121 do Código Penal. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Narra que “passados mais de 25 dias desde a data da autuação da Ação Constitucional de habeas corpus naquele eg. Tribunal de Justiça, até o presente momento a autoridade coatora não apreciou o pleito atinente à concessão da medida liminar, descaracterizando o instituto e ferindo o princípio do impulso oficial, sobretudo pelo quadro atual da pandemia – covid19 – fato que justifica a entrega da prestação jurisdicional em caráter mais rápido”.
    Aduz sobre “a ilegalidade da prisão preventiva a que está submetido o paciente, diante da mora processual causada pelo juízo de piso, que o mantém em prisão cautelar há mais de 01 ano e 05 meses”.
    Destaca que “a instrução processual sequer se iniciou”, além de ter sido cancelada “a audiência anteriormente designada para o final do mês de abril”.
    Sustenta “a urgência na análise do pedido em decorrência da existência de casos de covid19 no interior do complexo penitenciário de Pedrinhas, inclusive com óbito”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, aguardam e requerem os impetrantes e o paciente: 
    a) Que se digne o eminente Relator a conceder um provimento liminar para que se reconheça o excesso de prazo para o julgamento do pedido liminar – há mais de 25 dias – determinando que a autoridade coatora que profira decisão de urgência nos autos do habeas corpus de origem no prazo impreterível de 48 horas, recomendando-se, ainda celeridade nos demais atos que porventura sejam necessários nos autos do writ em epígrafe. 
    b) Por ocasião do julgamento final, seja confirmada a liminar, isto é, reste definitivamente concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, a fim de que se determine a autoridade coatora julgue o pedido liminar pleiteado nos autos do habeas corpus de origem”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente